Tribunal: TJDFT
Processo: 0742217-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0742217-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: PRISCILLA BARRETO VALENCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença processo no 0706888-82.2022.8.07.0007, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 64758288), a parte agravante sustenta, em síntese, que há indevida restituição do ITBI, uma vez que a agravada assumiu um parcelamento junto ao fisco municipal e realizou somente o pagamento da 1a parcela. Defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede que o pagamento somente seja do valor pago pela agravada a título de ITBI (R$ 1.656,30). Subsidiariamente, requer que sejam afastados todos os encargos decorrentes do descumprimento do parcelamento assumido pela agravada. Preparo (ID 64758295). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Não há probabilidade do direito, uma vez que a sentença condenatória foi fixada nos seguintes termos: “reconhecendo que o atraso no registro do contrato e imissão da autora na posse do imóvel decorreu de falha na prestação de serviços das requeridas, condenar ambas as requeridas, solidariamente, a restituir à autora a complementação do valor do ITBI, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a data do pagamento”. Observa-se do dispositivo da sentença que não há termo condicional a quitação do tributo pela ré para com o Distrito Federal, sendo de sua total responsabilidade, bem como de eventuais consequências com o ente Distrital se porventura não adimplir. De tal modo, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, de modo que resta prejudicada a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador